Tribunal: TJES
Processo: 5001500-58.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001500-58.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
RECORRIDO: CARLOS MILTON DE SENA GOMES
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001500-58.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES

RECORRIDO: CARLOS MILTON DE SENA GOMES

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MUNICIPIO DE LINHARES
em face da sentença proferida em ID
15423124
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial para: a) CONDENAR o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) e MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 15 (quinze) dias, REALIZEM a LIGAÇÃO e o FORNECIMENTO DE ÁGUA, em favor do requerente CARLOS MILTON DE SENA GOMES no imóvel localizado na Av. Aurora Nunes de Oliveira, Q.1, L1, bairro Linhares V, nesta cidade. b) CONDENAR solidariamente os requeridos a pagarem a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a requerente CARLOS MILTON DE SENA GOMES, a título de danos morais, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.”

Nos termos do recurso interposto, requer: “
seja declarada a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, por versar o feito de direitos difusos e coletivos”; “seja declarada a nulidade da sentença, por ausência de intimação do Ministério Público e por ausência de instrução probatória”; “no mérito, a reforma a sentença ora guerreada, para julgar improcedente a imposição de obrigação de fazer e a condenação em pagamento de indenização por dano moral”; “subsidiariamente, pugna pela redução do valor do dano moral arbitrado”.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E DE AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial e quanto à alegação de necessidade de intimação do Ministério Público, tenho por bem rejeitar ambas pelo mesmo motivo. O Município não comprovou relevante interesse público coletivo na demanda em análise que, a princípio, trata de interesse individual e particularizado pelo fornecimento de serviço público. Assim, não vislumbro impossibilidade de julgamento no Juizado Especial, por não ser a causa complexa, e nem necessidade de participação do
parquet
, tendo em vista ausência de interesse público e/ou coletivo.

DA AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA

Quanto à alegação de nulidade da sentença por ausência de instrução probatória, no mesmo sentido, não merece acolhimento. Isso porque, conforme art. 5º e 6º da Lei 9.099/95, bem como art. 370 do CPC, é prerrogativa do Juiz, enquanto presidente do procedimento, determinar quais provas devem ou não ser produzidas. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, a ausência de instrução probatória e julgamento antecipado só atrai nulidade se o fundamento de decidir for a não comprovação dos fatos, o que não é o caso dos autos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
15423124
o seguinte:

“[...]
Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por CARLOS MILTON DE SENA GOMES em face do MUNICÍPIO DE LINHARES e SAAE LINHARES, visando provimento em seu favor no sentido de que seja determinado aos requeridos que realizem o fornecimento de água e esgoto no imóvel localizado na Av. Aurora Nunes de Oliveira, Q.1, L1, bairro Linhares V, nesta cidade.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Considerando as razões recursais, a alegação de irregularidade do loteamento não é suficiente para justificar a negativa de serviço essencial, uma vez que o loteamento em questão já se encontra consolidado, embora irregular. Situação que se mostra ainda mais evidente ao se considerar que outros imóveis no entorno já possuem serviço de água e esgoto, veja-se trecho da sentença:

“Por mais que haja notícia da irregularidade do loteamento, no entanto, pelos documentos acostados vejo que há vizinhança no local com rede de água fincada, podendo presumir que ali também já existe rede de tubulação edificada no loteamento que permita o acesso adequado à rede pública dos serviços.”

Quanto aos danos morais, também não vejo razão para modificar a decisão proferida pelo Juízo sentenciante. A negativa prolongada de fornecimento de serviço essencial é suficiente para caracterizar situação que ultrapassa o mero dissabor, e o valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável à luz das peculiaridades do caso em análise.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condena-se o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Condena-se o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)